Tribunal: TJMT
Processo: 0011584-32.2015.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011584-32.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (VÍTIMA), EURIDES ROBERTA DA SILVA - CPF: 077.680.281-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PENA-BASE.
1.

CULPABILIDADE
. AFASTAMENTO DO JUÍZO DO VALOR NEGATIVO. IMPROCEDÊNCIA.
SUBTRAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVERSAS ADVERTÊNCIAS VERBAIS PRÉVIAS DESPREZADAS PELA APELANTE.
2.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. NEUTRALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA. PREJUÍZO PATRIMONIAL INERENTE AO CRIME DE FURTO. VALOR DA
RES
QUE NÃO ULTRAPASSA O COMUM AO DELITO.
3.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
. IMPROCEDÊNCIA. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA E PRECEDENTES DO STJ.
4.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
,
DE OFÍCIO
, EM COERÊNCIA COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
5.

READEQUAÇÃO DA PENA-BASE EM FACE DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA 1a TESE
.
APELO
PARCIALMENTE

PROVIDO
EM
PARCIAL

CONSONÂNCIA
COM O PARECER COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

1. Não se pode negar ser elevada a culpabilidade do agente que furta energia elétrica, no cenário em que, muito antes de se registrar um primeiro boletim de ocorrência contra ele, os funcionários da empresa de energia já haviam, por várias vezes, desligado o “gato” feito por ele, advertindo-o verbalmente das consequências de tais atos, sem qualquer resultado, pois voltava a fazer a ligação clandestina. Ora, essas circunstâncias demonstram o nítido desprezo do agente do crime às consequências penais ou extrapenais da sua conduta.

2. Em regra, o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, não pode
ser considerado como consequência negativa do crime de furto, pois o consumo ilegal do bem e seus reflexos são inerentes ao tipo penal. Precedentes do STJ.

3. A negativação de uma circunstância judicial no crime de furto qualificado autoriza a exasperação da pena basilar em 9 (nove) meses, por refletir a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Aliás, a adoção desse
quantum
pode ser atribuída à discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada a entendimento pacificado da Corte Superior sobre a matéria.

4.
Constatando-se que a pena pecuniária da ré não foi fixada de acordo com a dosimetria da pena privativa de liberdade, deve ser redimensionada de ofício, pois, sedimentado o entendimento deste e. Tribunal de que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT.

5.
Se uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria penal em sede de recurso é neutralizada, impõe-se refazer o cálculo dosimétrico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Eurides Roberta da Silva
foi condenada à pena de
4 anos e 1 mês de reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
131
dias-multa
, por ter cometido o crime de
Furto Qualificado Mediante Fraude
(por duas vezes) - art. 155, § 4o, II, na forma do art. 71, ambos do CP (Id.
69346643
).

Em razões recursais, pleiteou que, na primeira fase dosimétrica,
sejam neutralizadas sua culpabilidade e consequências do crime
,
sob o argumento de que foram consideradas desfavoráveis mediante fundamentação inidônea
. Se vencida nessa tese, busca
o redimensionamento da pena-base
, que, a seu ver, foi exasperada em
quantum
exacerbado.
Ao final,
prequestionou
a matéria (Id. 69346658).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 69346664).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 70959497),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Sumário: Apelação Criminal – Furto qualificado (artigo 155, §4, inciso II, na forma do artigo 71, por duas vezes, do Código Penal) – Condenação – Irresignação defensiva –
Pleiteada
redução
da censura
basilar
para o
mínimo
legal
– Impossibilidade – reprimenda
fixada
de acordo com os
preceitos dos artigos 59, do CP
.
Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021